Tribunal: STF
Processo: RE 109686
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-10-08
Data de publicação: 1991-10-08

Ementa:
EMENTA:  RECURSO EXTRAORDINÁRIO.      PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO.
FUNDAMENTAÇÃO.
         A  fundamentação  do   recurso   extraordinário   deve   vir
ministrada,  com  objetividade, na petição de interposição do  apelo.
Se esta se limita a discorrer sobre a  matéria,  mas  não  indica  os
preceitos constitucionais ofendidos, não se pode dizer que o  recurso
foi corretamente deduzido. Aplicação da Súmula 284.
         Recurso extraordinário não conhecido.